Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1014665-60.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), RICARDO LUCAS DA SILVA - CPF: 050.762.031-36 (REQUERENTE), JUIZ DE DIRELITO DA 3a VARA DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAMERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.023.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS FAUSTINO DA SILVA - CPF: 050.763.081-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO JOSE DA SILVA - CPF: 568.625.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 438.535.104-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1014665-60.2019.8.11.0000

EMENTA

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – CARTA SUBSCRITA PELO CORRÉU QUE NÃO É APTA A DESCONSTITUIR O JULGADO – CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO ACERVO PROBATÓRIO – PEDIDO IMPROCEDENTE.

A pretensão revisional não pode se limitar à mera reapreciação do mérito, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontre amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos.

O pedido de desclassificação do latrocínio para a conduta de homicídio foi aduzido sem lastro em elemento probatório novo capaz de desconstituir o édito condenatório, ensejando a improcedência da demanda revisional, que não se presta ao simples reexame das provas produzidas no curso do processo criminal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (428) No 1014665-60.2019.8.11.0000

REQUERENTE: Ricardo Lucas da Silva

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Pedido de Revisão Criminal proposto por Ricardo Lucas da Silva, com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando a rescisão do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, que desproveu o Recurso de Apelação Criminal n. 82930/2017, mantendo sua condenação à pena 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio, em concurso de pessoas (art. 157, § 3o, segunda parte, c/c art. 29, do CP).

Sustenta que: a) o corréu na ação penal de base, José Marcos Faustino da Silva, em duas cartas escritas de próprio punho, assumiu a autoria, isentando o requerente da responsabilidade pela consumação do crime; b) as cartas representam “retratação” do corréu, que se arrependeu de não ter dito a verdade sobre os fatos à época; c) a prova autoriza a rescisão do julgado; c) há desarmonia entre as provas e a sentença; d) a ausência de prova da conduta direcionada ao assenhoramento do bem móvel impõe a desclassificação para o crime de homicídio.

Ao final, pleiteia a rescisão do julgado, com a absolvição do crime de latrocínio, ou sua desclassificação para homicídio. Vindica a concessão,
in limine
, da suspensão dos efeitos da condenação e a consequente expedição do alvará de soltura em favor do requerente.

O pleito liminar foi indeferido (ID 19897025).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanches Lacerda, opina pela extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse processual. No mérito, pugna pela improcedência do pedido (ID 20574964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020